Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO RECURSAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3 – Não identificado que os Embargantes hajam incorrido em quaisquer das condutas capituladas nos incisos do art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que sejam condenados nas penas da litigância de má-fé.
Embargos de Declaração rejeitados.